Tribunal: STF
Processo: Rcl 9297
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Petição nº 4645/RS e no MS nº 23.550/DF. Ausência de paradigma apto a instaurar o exercício da jurisdição em sede reclamatória. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão que negou seguimento à Pet nº 4.645/RS, não produziu efeitos materiais permanentes dos quais se pudesse extrair qualquer inferência em torno da autoridade desta Corte. 



    2. É pacífica, no Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    3. Agravo regimental não provido.